Tribunal: TCU
Processo: 032.339/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 71000/2008, Siafi/Siconv 625187 (no da TCE no sistema: 1193/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1412/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Antônio Cordeiro de Faria, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 71000/2008, registro Siafi 625187 (peça 5) , firmado entre o FNDE e o Município de Coração de Jesus/MG, o qual teve por objeto a construção de uma escola; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 39 a 41) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 42) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 4/4/2016 (peça 5, p. 8) , data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o inciso I) ; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 39, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre a notificação do responsável, mediante o Ofício 14999/2018/Diesp/Coapc/Cgapc/Difin-FNDE (peça 16) , AR à peça 21, em 12/6/2018 , e o Termo de Instauração da TCE 84/2023-COTCE/ CGREC/DIFIN/FNDE (peça 1) , de 23/6/2023 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de prestar a seguinte informação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.339/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Cordeiro de Faria (XXX.083.426-XX) . 1.2. Entidade: Município de Coração de Jesus/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.